Tribunal: TJSP
Processo: 1042546-64.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Concurso público. Agente de Escolta e Vigilância. Candidato que concorreu às vagas reservadas a deficientes e foi reputado inapto no exame médico. Aferição administrativa confirmada pelo laudo pericial elaborado em Juízo, que atestou visão monocular cujo grau de intensidade prejudicaria sobremaneira o desempenho das funções desempenhadas. Incompatibilidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Concurso público. Agente de Escolta e Vigilância. Candidato que concorreu às vagas reservadas a deficientes e foi reputado inapto no exame médico. Aferição administrativa confirmada pelo laudo pericial elaborado em Juízo, que atestou visão monocular cujo grau de intensidade prejudicaria sobremaneira o desempenho das funções desempenhadas. Incompatibilidade da enfermidade com o cargo caracterizada, em conformidade com o edital. Recurso desprovido.